Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO PENAL LASTREADA EM AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS NA ESFERA CÍVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação penal.
2. O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal pela continuidade da ação penal, fundamentada em autos de infração tributária já anulados ou cuja relação jurídica foi declarada inexistente. Requer a suspensão do processo penal até o trânsito em julgado das ações declaratórias cíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ações declaratórias cíveis que afastaram débitos tributários constitui questão prejudicial obrigatória apta a suspender a ação penal; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal na continuidade da persecução penal diante da anulação dos autos de infração na esfera cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão da ação penal em razão da existência de ação cível anulatória de débito fiscal não é obrigatória, pois não configura questão prejudicial heterogênea nos termos do art. 92 do CPP.
5. A independência entre as esferas cível e penal permite que a persecução criminal prossiga, ainda que haja discussão sobre o crédito tributário na via administrativa ou judicial.
6. As decisões cíveis que reconheceram a inexistência da relação jurídica e a nulidade dos autos de infração ainda não transitaram em julgado, podendo ser reformadas.
7. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo medida excepcional cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a ação penal.
8. Precedentes do STJ e desta Corte reafirmam que a pendência de discussão sobre o débito tributário não obsta o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A pendência de ação cível anulatória de débito fiscal não constitui questão prejudicial obrigatória apta a suspender a ação penal.
2. A independência entre as instâncias cível e penal permite a persecução criminal, ainda que a validade do crédito tributário esteja em discussão na via judicial.
3. O habeas corpus não é meio adequado para o exame aprofundado de provas e deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 92 e 93.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, HC no 515.639/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJDFT, Acórdãos no 559526, 557695 e 456254.